Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. EC N.113/2021. TEMA 905/STJ. TEMA 1.170/STF. TAXA SELIC. ÚNICO INDEXADOR. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO DO DÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual determinou a remessa do feito à contadoria para correção dos cálculos admitindo que a SELIC incida sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. 1.1. No agravo, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo para determinar que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores e, no mérito, a reforma da decisão agravada para excluir do cálculo a incidência da referida taxa sobre os juros.
2. A partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. 2.1. A incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. 2.2. Descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes o ato normativo editado pelo CNJ que regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante para determinar que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores.
3. Precedente deste TJDFT: “(...) A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. (...)” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024).
4. Agravo improvido.